Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de exceção de suspeição formulada por Wagner Pinto da Rocha em face do eminente Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com lastro, segundo defendido, no disposto no inciso I do artigo 145 do CPC, almejando o excipiente, então, seja obstado que o excepto presida e resolva a ação originária manejada em seu desfavor e de outros. Destarte, não subsistindo pedido de concessão de efeito suspensivo ao incidente, deve a ação originária fluir normalmente, requisitando-se as informações de praxe ao eminente juízo excepto. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator